Tribunal: CARF
Processo: 13660.720400/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.720400/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.460 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
AGROSUL RAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
De acordo com a Súmula CARF no 02, não tem este Conselho competência
para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.720400/2012-55
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720400/2012-55

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-27.838 da 2a Turma da DRJ/BEL, de 22 de novembro de
2013 (fls. 39 a 46):
Trata o processo de manifestação de inconformidade da interessada, quanto à sua
exclusão
do
SIMPLES,
conforme
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DRF/VARGINHA – MG, No 508509, de 03/09/2012, fl. 36, onde consta como
motivação da exclusão a existência de débitos não-previdenciários com a Fazenda
Pública Federal com exigibilidade não suspensa como abaixo (tela SIVEX, fl. 37):
- Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN
Inscrição Valor Consolidado
00000060610002305 R$ 7.065,39
00000060610002306 R$ 7.065,39
00000060610014038 R$ 1.404,62
00000060610017015 R$ 3.075,13
Em 26/09/2012, o contribuinte foi cientificado por via postal, AR de fl. 31.
Inconformada,
em
11/10/2012,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade (fls. 02/08), discordando da exclusão, argüindo, em síntese, o seguinte:
1) Em primeiro lugar, o ADE é inconstitucional. Segundo o disposto no art. 170, IX e
art. 179, da Constituição Federal, as microempresas e as EPP devem receber tratamento
jurídico diferenciado por parte dos entes federativos, nestes constando uma
simplificação das obrigações tributárias;
2) A exclusão da microempresa e EPP do Simples Nacional vem regulamentada,
atualmente, pela Resolução CGSN no 94/2011. No art. 73 o ato normativo dispõe que
será excluída a empresa que possuir débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual,
Municipal ou com o INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
3) O SIMPLES nacional não se trata de um benefício ou favor concedido pela lei, mas
sim de uma imposição constitucional que, ademais, deve ser respeitada pelos entes
federativos;
4) É de se dar provimento à impugnação aqui lançada para evitar que se exclua a
empresa acima intimada do Simples Nacional. A exclusão do Simples Nacional é uma
forma obliqua de recebimento dos créditos tributários. O meio legal posto â disposição
das entidades públicas para recebimento de seus créditos tributários é a Execução
Fiscal. Qualquer outra forma de percebimento é forma defesa pelo ordenamento jurídico
que deve ser enxergado em sua integridade;
5) De outro tanto, tem-se que os débitos citados em documento anexo, inscrito em
dívida ativa estão todos sendo discutidos em juízo. A discussão em questão é
exatamente o respeito da Lei Complementar n. 123/2006 onde a fiscalização federal
teria desrespeitado o critério da dupla visita e imposto multa.;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720400/2012-55

6) Há depósito judicial nos autos da Execução Fiscal n°: 0079473-81.2010.8.13.0637,
em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de São Lourenço em que se discute o
débito objeto do presente Ato Declaratório Executivo;
7) Dessa forma, tem-se a incidência do art. 151, II do CTN que alude à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário quando haja depósito do seu montante integral;
8) Por mais este motivo, portanto, o ato declaratório executivo aqui discutido merece ser
reconsiderado;
9) Finalmente, requer o provimento da presente impugnação para que deixe de excluir a
empresa impugnante do Simples Nacional.
À fl. 32 a repartição de origem informa que a manifestação de inconformidade está
consubstanciada nos documentos de fls. 02/17.
Anexei os documentos de fls. 36/38.
É o relatório.
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 43 a 45):
[...] Consoante o documento de fl. 18, PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL / RESULTADO DE CONSULTA RESUMIDO, observei que constam
dois débitos com os seguintes números de inscrição: 60 6 10 002305-07 e 60 6 10
002306-98.
[...] Na tela de fls. 37, CONSULTA DÉBITOS GERADORES DO ADE, constam
quatro DÉBITOS NÃO-PREVIDENCIÁRIOS EM COBRANÇA NA PGFN. Além dos
dois débitos retro mencionados, estão relacionados outros dois débitos de números 60 6
10 01403 e 60 6 10 017015.
[...] Note-se que, mesmo ocorrendo, a simples interposição de embargos à execução
fiscal não é contemplada no dispositivo acima transcrito. Tampouco a sentença que
julgue procedentes os embargos à execução tem o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário exigido. Isto porque esta não é uma hipótese
prevista no art. 151 do CTN. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre
outras hipóteses previstas no artigo 9o, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução
fiscal (pressuposto para o ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como
autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN),
no que concerne aos débitos pertinentes.
[...] Em face do exposto, concluímos que o contribuinte não obteve êxito em comprovar
a quitação de qualquer dos débitos que ocasionaram sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/01/2013.
(grifos nossos)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720400/2012-55

Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/BEL decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 52 a 58), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 59 a 80).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BEL, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 23 de maio de 2014,
fl. 52, face ao recebimento da intimação datada de 09 de maio de 2014, fl. 51), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
Alega a empresa contribuinte que o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no
123 de 2006, que estabelece que empresas em débito com a Receita Federal do Brasil (RFB)
serão excluídas do Simples Nacional, seria inconstitucional.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720400/2012-55

A alegação de violação a dispositivos constitucionais levantada pelo Recorrente
não pode ser analisada, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência a este
Conselho para pronunciamento sobre o tema:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dada a impossibilidade de análise do argumento e comprovada a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa, e ainda, levando em conta que o inciso V do artigo 17
da lei complementar 123/2006 veda o recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional a
contribuintes em situação de inadimplência, concluo que a exclusão foi efetuada em consonância
com a legislação em vigor à época dos fatos.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 508509, 03 de setembro
de 2012 (fl. 36), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720400/2012-55

II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados à fl. 28,
conforme documento do SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES anexo.
Em nenhum momento a empresa contribuinte argumentou desconhecimento de
tais débitos, se limitando a arguir inconstitucionalidade do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123 de 2006 bem como mencionar o trâmite da Execução Fiscal no 0079473-
81.2010.8.13.0637, perante a 1o Vara Cível de São Lourenço/MG.
Alega a contribuinte que o crédito aqui discutido estaria com a exigibilidade
suspensa em razão de depósito em montante integral nos autos da Execução Fiscal mencionada,
porém, este argumento não merece provimento.
Em verdade, no curso da Execução Fiscal não houve depósito em montante
integral como menciona a recorrente, mas sim bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD,
conforme fls. 24 e 25. Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça prolatou o entendimento
que penhora em execução fiscal não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, conforme se observa pela emanta abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO É
SUSPENSA POR FORÇA DE PENHORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência dessa
Corte já se manifestou no sentido de que o oferecimento de penhora em execução fiscal
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720400/2012-55

não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151 do CTN (RMS 27.473/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe
2/2/2010) 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1450610/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe
08/02/2019)
Há de se observar ainda que nem todos os débitos elencados na fl. 28 como
motivo da exclusão do Regime do Simples Nacional são objetos da ação de Execução Fiscal,
remanescendo, portanto, crédito que sequer foi discutido pela via judicial.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Diante do exposto, REJEITO a preliminar relativa a inconstitucionalidade do
inciso V, do artigo 17, da Lei Complementar no 123 de 2006 e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital